Tribunal: TJMT
Processo: 1014965-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014965-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NACKLE TANNOUS MAKHOUL NETO - CPF: 044.140.529-04 (ADVOGADO), NACKLE MAKHOUL JUNIOR - CPF: 211.372.859-15 (AGRAVANTE), INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS - IBAMA (AGRAVADO), A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (AGRAVADO), JEFERSON DA SILVA SCHMOHL - CPF: 567.353.161-34 (AGRAVADO), JOSE VIEIRA SIMIANO - CPF: 176.484.401-72 (AGRAVADO), FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA MILHOMEN - CPF: 087.125.812-91 (AGRAVADO), LEANDRO PEREIRA ARAUJO (AGRAVADO), VALMIR FRANCISCO LIMA (AGRAVADO), TIAGO OLIVEIRA TRINDADE (AGRAVADO), FAZENDA NACIONAL - UNIAO - PFN-MT (AGRAVADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (AGRAVADO), INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - CNPJ: 03.659.166/0001-02 (AGRAVADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – PRETENSÃO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS NECESSÁRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PELO JUÍZO “A QUO” – PEDIDO LASTREADO EM PROVA DE PROPRIEDADE DO BEM – EVIDÊNCIA DE POSSE DOS DEMANDADOS POR MAIS DE 16 ANOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Em não havendo o preenchimento dos requisitos para o deferimento liminar de imissão na posse de bem imóvel em discussão, deve ser indeferido o pedido liminar, cabendo ao Juízo singular a análise, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, destacando-se que a decisão do Juízo “a quo” fez constar que: “(...)
a alegada invasão dos imóveis teria ocorrido nos idos de 2005, ou seja, há mais de três lustros” e que
“(...)
os autores, fundados no direito real de propriedade, reconhecem que não exercem posse e não estão no domínio da área há 16 anos pretendem ser imitidos imediatamente, sem oitiva dos réus, na posse dos imóveis, o que se afasta por completo de qualquer noção de emergência, de urgência, de premência do direito a ser tutelado”.

“(...) É caso de indeferimento da liminar de imissão de posse se ausentes os elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção acerca da natureza da posse exercida pelo requerido. (N.U 1022216-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno (ID. Num. 177130689) interposto por
NACKLE MAKHOUL JUNIOR e OUTRA,
nos autos de Agravo de Instrumento n.
1014965-80.2023.8.11.0000, em que figuram como Agravados:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS – IBAMA
E OUTRO(S)
,
em face de decisão
que indeferiu o pedido liminar
(
para imissão imediata na posse dos Agravantes, o sequestro e o arresto de todos os bens móveis existente nas áreas compreendidas pelos Lotes 24 e 25 da Gleba Santa Cruz, bem como veículos, caminhões, motos, tratores, implementos, ferramentas, rebanhos bovinos, suínos, equinos, ovinos, muares, utensílios e todo tipo de animais e aves e bens de qualquer natureza, para futuras indenizações por danos e prejuízos causados pelos Agravantes), em razão de não preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência.

Em síntese, os Agravantes alegam que os requisitos se encontram preenchidos: prova da propriedade dos demandantes, individualização do imóvel e posse injusta exercida pelos Réus/Agravados.

Requerem o deferimento do pedido de tutela de urgência ou, pelo princípio da fungibilidade, da tutela de evidência.

Defende a necessidade de tutela de urgência “(...)
SOB A ÉGIDE DOS ARTs. 5o, Incisos XXII e XXXVI; 23, Incisos VI, VII e VIII; 170, Incisos I e II; 225 § 1o III e VII e §§ 3o e 4o; TODOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1.988. E DOS ARTs. 1o; 3o; 4o; 6o; 294 e 300; TODOS DA LEI FEDERAL 13105/2015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DOS ARTs. 11; 12; 1225, Inciso I; e, 1228 TODOS DA LEI 10406/2002, DO CÓDIGO CIVIL”
e da “(...)
T U T E L A

DA

E V I D Ê N C I A

SOB

A

ÉGIDE DOS ARTs. 5o, Incisos XXII e XXXVI; e, 170, Inciso II; AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1.988. E DOS ARTs. 1o; 3°; 4o; 6o; 294 e 311; TODOS DA LEI FEDERAL 13105/2015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DOS ARTs. 11; 12; 1225, Inciso I; e, 1228 TODOS DA LEI 10406/2002, DO CÓDIGO CIVIL”.

Asseveram que há farta documentação probatória do domínio dos autores; e que também há prova de invasão repelida por força própria dos proprietários e a posse retomada e mantida; que há boletins de ocorrência, termos de declarações, representações criminais.

Afirmam que a decisão desconsiderou que os proprietários foram reintegrados judicialmente na posse em abril de 2006, e se mantiveram na posse da área em questão.

Dizem que “(....)
em abril de 2006 os Proprietários foram, ademais, JUDICIALMENTE, reintegrados na área una compreendida pelos Lotes 24 e 25, limítrofes, confinantes,

da Gleba

Santa Cruz, objeto destes Autos. OPORTUNIDADE NA QUAL FOI ENCONTRADO UM ÚNICO TURBADOR, E, ARMADO, NO INTERIOR DA PROPRIEDADE. -Anexo Parte 02 pág. 89/170.- Também está claro como a luz solar, nos Autos, as DENÚNCIAS E SOLICITAÇÕES AO PODER PÚBLICO PARA COMBATER E CONTER DE FORMA EFICAZ E SUFICIENTE OS ATAQUES CRIMINOSOS À ÁREA EM PAUTA, SEMPRE NA POSSE DOS PROPRIETÁRIOS”.
E mais, “(...)
NÃO

HÁ QUE SE FALAR OU DISSIMULAR A QUE TÍTULO ENCONTRAM-SE OS TRANSGRESSORES POLUIDORES AMBIENTAIS, CRIMINOSOS AMBIENTAIS, QUANDO MENOS, DETENTORES

POSSEIROS NA

ÁREA

UNA,

COMPREENDIDA PELOS LOTES 24 E 25, LIMÍTROFES, CONFINANTES,

DA GLEBA SANTA CRUZ, EM QUESTÃO. POIS, PARA O FIM DE CONTRAR O TEMPO EXIGIDO PARA UMA EVENTUAL AÇÃO DE USUCAPIÃO, O QUE APARENTAM ADVOGAR OS DD JUÍZES, A LEGISLAÇÃO É CONTUNDENTEMENTE TAXATIVA QUE A POSSE SEJA S E M O P O S I Ç Ã O E I N C O N T E S T A D A M E N T E E S E M I N T E R R U P Ç Ã O E C O N T Í N U A E P A C Í F I C A E DE B O A-F É E COM JUSTO TÍTULO E N Ã O S E J A C L A N D E S T I N A. O Q U E F A Z DA

NEGAÇÃO

DA LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA OU PELO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE A TUTELA DA EVIDÊNCIA, INAUDITA ALTERA PARTE, U M A T O P R O T E L A T Ó R I O Q U E N A D A M A I S F A R Á D O Q U E C O N T R I B U I R P A R A O A G R A V A M E N T O D O S D A N O S E C R I M E S A M B I E N T A I S E P R E J U Í Z O S E D A N O S M AT E R I A I S E M O R A I S A O S P R O P R I E T Á R I O S. OU POR OUTRA VERTENTE, S U P O S T A M E N T E, E S T Á-S E D I A N T E D E U M P R E J U L G A M E N T O PRÓ AGRESSORES, TRANSGRESSORES, POLUIDORES AMBIENTAIS, VIOLENTOS INVASORES DE PROPRIEDADE PRIVADA, LADRÕES DE MADEIRAS QUE EXTRAÍRAM ILEGALMENTE DA FLORESTA NATIVA AMAZÔNICA, CRIMINOSOS AMBIENTAIS, QUANDO MENOS. DESTACA-SE QUE SE TRATA DE DANOS E CRIMES AMBIENTAIS E CRIMES MATERIAIS E CRIMES FORMAIS QUE PODERIAM TER SIDO EFICAZ E SUFICIENTEMENTE CONTIDOS PELO PODER PÚBLICO JUDICIÁRIO HÁ DOIS ANOS. MAIS PRECISAMENTE HÁ VINTE E TRÊS MESES. E, ASSIM, MAIS UMA VEZ, O PODER PÚBLICO NÃO AGIU NA PROTEÇÃO, NA PREVENÇÃO, NA PRESERVAÇÃO E NA CAUTELA AMBIENTAL DEVIDA. NA FLORESTA AMAZÔNICA. TAMPOUCO AGIU NA PROTEÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DOS PROPRIETÁRIOS, ORA RECORRENTES”.

Sustenta a possibilidade de riscos ambientais, por falta de precaução ambiental dos Agentes do Estado e por falta de precaução do Poder Público – Judiciário.

Defendem que a decisão viola o direito de propriedade, sendo dever dos entes federados, inserindo-se o judiciário, a proteção do meio ambiente, o combate à poluição e qualquer de suas formas, preservando florestas, a fauna e a flora.

Argumentam que “(...) neste caso concreto, de uma questão de DESIGUALDADE GRITANTE DE FORÇAS EM FAVOR DOS CRIMINOSAMENTE POSSEIROS DETENTORES POLUIDORES AMBIENTAIS E TRANSGRESSORES. DESIGUALDADE imposta pelas armas, e, violência física e violência moral, dos CRIMINOSAMENTE DETENTORES POSSEIROS POLUIDORES AMBIENTAIS E TRANSGRESSORES. DESIGUALDADE, também, imposta pela avantajada e insultantemente desproporcional superioridade financeira IMORAL DOS CRIMINOSAMENTE POSSEIROS DETENTORES POLUIDORES AMBIENTAIS E TRANSGRESSORES , PORTANTO, DETENTORES, DE POSSE INJUSTA, VIOLENTA, ILÍCITA E DE MÁ-FÉ;
fortuna construída criminosamente
, advinda do
enriquecimento ilícito milionário
,
quiçá bilionário
,
fruto criminoso dos roubos/furtos das madeiras, E, posteriormente, DESMATAMENTO. Crimes de roubos/furtos de MILHARES DE METROS CÚBICOS DE MADEIRAS, POR FORÇA DAS ARMAS E DA VIOLÊNCIA, MADEIRAS EXTRAÍDAS ILEGALMENTE DA MATA NATIVA NO INTERIOR DA FLORESTA DA AMAZÔNIA LEGAL BRASILEIRA, DA ÁREA UNA COMPREENDIDA PELOS LOTES 24 E 25, LIMÍTROFES, CONFINANTES, DA GLEBA SANTA CRUZ, DE PROPRIEDADE E DOMÍNIO FARTAMENTE COMPROVADOS NESTES AUTOS, DOS ORA RECORRENTES E VÍTIMAS, OBJETO DESTA AÇÃO PETITÓRIA REIVINDICATÓRIA”.

Fazem vários apontamentos de crimes praticados, crimes ambientais, multa por desmatamento, operações da Polícia Federal, IBAMA, Exército, assassinatos.

Requerem o recebimento e o provimento do agravo interno para que: “(...)12.1 - Seja recebido o presente recurso de agravo interno, tendo em vista que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade; 12.2 - Seja recebido no seu regular o efeito devolutivo; 12.3 - Que seja reconsiderada e reformada a decisão agravada, conforme a previsão do art. 1.021, §2o do CPC e atendidos os pedidos da

exordial e do Agravo de Instrumento: 12.4 - Seja reformada a r. Decisão Monocrática proferida, para que essa Colenda Câmara, desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conceda a Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal, para Imissão imediata dos Agravantes na posse das suas propriedades, objetos desta lide, nos termos registrados nos Autos, e o consequente imediato estancamento dos crimes de roubo/furto de madeira, de degradação ambiental e de crimes de outras naturezas nessas propriedades praticadas pelos réus. Nos moldes das normas jurídicas aplicáveis previstas na Constituição Federal de 1988 Arts 5o XXII; 23 VI, VII, VIII; 170, I e II e 225 §1o incisos III e VII e §§ 3o e 4o; e na Legislação vigente Arts. 1o; 3o; 4o; 6o; 9, parágrafo único, incisos I e II; 294; 300; e 311 II e Parágrafo Único; todos do CPC, Lei 13105/15 e Art 2o I, II, III, IV e IX da Lei 6938/81; e Arts. 1225 e 1228, ambos da Lei Federal 10406/2002, do Código Civil”.

A UNIÃO apresenta contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo interno. (ID. Num. 179748180)

Não houve contrarrazões dos demais Agravados.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller – Procuradora de Justiça – opina pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo interno consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Agravo de Instrumento n.
1014965-80.2023.8.11.0000, em que figuram como Agravante NACKLE MAKHOUL JUNIOR e OUTRA e como Agravados:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS – IBAMA
E OUTRO(S)
,
indeferiu o pedido liminar
(
para imissão imediata na posse dos Agravantes, o sequestro e o arresto de todos os bens móveis existente nas áreas compreendidas pelos Lotes 24 e 25 da Gleba Santa Cruz, bem como veículos, caminhões, motos, tratores, implementos, ferramentas, rebanhos bovinos, suínos, equinos, ovinos, muares, utensílios e todo tipo de animais e aves e bens de qualquer natureza, para futuras indenizações por danos e prejuízos causados pelos Agravantes), em razão de não preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência.

Malgrado as alegações do combatido advogado dos Agravantes, e das repetidas afirmações de afronta ao direito de propriedade, à necessidade de proteção ambiental pelos entes federados e até mesmo pelo Judiciário, e que basta uma breve leitura dos autos para se verificar o preenchimento dos requisitos para o deferimento do pleito liminar, o que foi repetido inúmeras vezes, tenho que
a pretensão do agravo interno não merece guarida.

É que, apesar de se alegar a propriedade do imóvel em questão, e também o preenchimento dos requisitos, esbulho na área, individualização do bem; além de todos os apontamentos de crimes ambientais, o objeto do momento é a análise sobre o deferimento ou não da medida de urgência, à luz dos requisitos legais. Ademais, tem-se que o agravo de instrumento deve-se ater especificamente a aspectos pontuais, observando-se o grau de cognição do agravo de instrumento, e também a impossibilidade de se antecipar ao Juízo singular; sobretudo quando há assuntos pendentes no primeiro grau, o que demandam cautela, cabendo observar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Com esses apontamentos, considero que não há qualquer ilegalidade na decisão combatida, de minha lavra, e que manteve a decisão do Juízo singular, a qual destacou que a invasão ocorreu nos idos de 2005, e que a pretensão de imissão na posse é obstada, ao menos liminarmente, porque ela se encontra com terceiros há mais de 16 anos.

Fez-se constar na decisão objeto deste agravo interno que:

“(...)
Malgrado os argumentos apresentados pela parte Agravante, a princípio, não identifico como preenchidos os requisitos autorizadores do pleito liminar, eis que, efetivamente, vê-se que a decisão combatida expôs de maneira clara que a invasão dos imóveis ocorreu em 2005; que existe a ocupação de terceiros no bem por longo período, devendo-se apurar em sede de instrução dos autos, a que título se encontram nos imóveis em litígio.

Assevere-se que os próprios Agravantes atestem que não exercem a posse do bem.

Ademais, mostra-se, a meu viso, temerário o deferimento liminar do pedido em sede recursal, sendo necessária a apuração de todos os fatos pelo Juízo singular, ainda que não haja conciliação ou que a audiência não seja da vontade dos Agravante.

Posiciono-me pela manutenção da decisão em sede de cognição sumária, a fim de que seja privilegiado o contraditório e a ampla defesa.

Desse modo, deve prevalecer a decisão combatida, a qual transcrevo em parte:

“(...) Da simples leitura da peça de ingresso, verifica-se que a alegada invasão dos imóveis teria ocorrido nos idos de 2005, ou seja, há mais de três lustros.

Frise-se: os autores pretendem ser imitidos na posse dos bens que há dezesseis anos se acha ocupado por terceiros, sem uma única justificativa do porquê a tutela de emergência merece ser deferida na hipótese.

Sob o argumento de que danos ambientais são imprescritíveis, de que o direito de propriedade é perpetuo, os autores pretendem ser imitidos na posse de bens que eles admitem não ocupar a quase duas décadas e de forma imediata.

Essa constatação é essencial para que se possa concluir que, ao menos um dos requisitos legais descritos no art. 300 do NCPC, isto é, probabilidade do direito e dano ou risco de dano emergencial a este direito, longe está de restar demonstrado nos autos.

É necessário insistir: os autores, fundados no direito real de propriedade, reconhecem que não exercem posse e não estão no domínio da área há 16 anos pretendem ser imitidos imediatamente, sem oitiva dos réus, na posse dos imóveis, o que se afasta por completo de qualquer noção de emergência, de urgência, de premência do direito a ser tutelado.

Assim, INDEFIRO a tutela de urgência perquirida na inicial, por ausência absoluta de emergência a justificar a antecipação da pretensão tutelar”.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido por não visualizar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores (probabilidade do direito e perigo da demora), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso. (...)”.

Mantenho tal posicionamento, qual seja, de inexistência de preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência requerida no agravo de instrumento.

No mesmo sentido, colaciono trecho do parecer ministerial:

(...)
Após examinar os autos, sem exaurir a matéria posto que necessário observar o grau de cognição limitado do recurso, entendo que razão não assiste à parte Agravante.

Não se questiona o direito de propriedade da parte Agravante aos imóveis em questão, mas existe evidência de que o esbulho das áreas ocorreu em 2005, o que lhe motivou, como aduzido na exordial recursal, a ajuizar a reintegratória de posse.

Assim, consoante destacado pelo d. Des. Relator, importa aclarar ainda na instrução dos autos “
a que título se encontram nos imóveis em litígio
”.

Ora, não há explicitada a quantidade de invasores e a natureza da posse, a forma da utilização da área e a titularidade inconteste da prática das atividades nocivas ao meio ambiente, o que tem relevante importância para quando se determina a extração dos posseiros do local, máxime quando ali estão por quase duas décadas!

Isto,
per se
, é bastante para rechaçar a urgência da medida, condição imprescindível para a concessão de tutela antecipada.

Aliás, nota-se que ainda há nos autos originários o intento conciliatório para solução da querela, eis que fora aprazada audiência para o dia 27/09/2023, sobre a qual não se tem qualquer notícia nestes autos recursais, o que reforça a necessidade de aguardar a instrução antes de ser proferida eventual imissão na posse.

Entendo, portanto, que a prudência reclama a manutenção da decisão liminar proferida por este preclaro Des. Relator, observado o limite de cognição permitido nesta seara.

Desta feita,
ad cautelam
, o
Parquet
se manifesta pelo desprovimento do agravo interno, mantendo-se a protestada decisão, que negou à parte agravante a imissão na posse, até o julgamento meritório deste instrumental”.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE – INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É caso de indeferimento da liminar de imissão de posse se ausentes os elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção acerca da natureza da posse exercida pelo requerido. (N.U 1022216-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024